Tribunal: TJPA
Processo: 0044940-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044940-05.2013.8.14.0301

APELANTE: CINTIA COELHO FONSECA

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO: PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATO EXTINTIVO DO DIREITO – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO NO VERBETE SUMULAR N.° 543, STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Repetição de Indébito
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado ao pedido de condenação da requerido à restituição dos valores pagos pela requerente e, sucessivamente, à sua condenação ao pagamento do distrato.

3.

A questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 03/12/2008 (ID
4856956
), entre as partes, cujo objeto se coaduna na unidade 604B do empreendimento imobiliário Torres Trivento.

4.

Inaplicabilidade do verbete sumular n.° 543, STJ ao caso concreto. A resolução contratual a que refere o verbete tem cunho judicial, observando que, no caso concreto, o distrato, conforme consta da própria inicial o ocorreu em 04/07/2011 (ID
4856956
), tendo natureza de ato jurídico perfeito e de título executivo, descabendo a sua revisão ou formulação de pedido dessa espécie nesta sede, uma vez que o objeto do pedido encontra-se prejudicado, mormente em razão da presente ação ter sido ajuizada em 02/09/2013. Inteligência do
art. 5°, XXXVI, CF.

5.

Termo de Distrato que possui expressa renúncia
ao ajuizamento de ações visando o pagamento de indenizações à título de danos emergente e lucros cessantes, resta inviável a cobrança dos referidos valores na presente ação, na medida em que sequer foi alegado algum vício de vontade na realização do distrato.

6.

Manutenção da sentença.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
tendo como partes
CINTIA COELHO FONSECA
e
ÂNCORA INCORPORADORA LTDA.-ME
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CINTIA COELHO FONSECA
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada por si em face de
ÂNCORA INCORPORADORA LTDA.-ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com a requerida contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade habitacional no empreendimento Costa Serena Residence, cujo prazo de entrega estava marcado para dezembro de 2009.

Acrescentou que pediu distrato em 04/07/2011 em razão das obras sequer terem sido iniciadas, oportunidade em que foi prometida a restituição de 40% (quarenta por cento do valor pago), o qual, decorridos mais de 02 (dois) anos não fora levado a efeito pela requerida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
4856961
), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a ré a pagar à requerida indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, Cintia Coelho Fonseca apresentou recurso de Apelação (ID
4856962
).

Afirma a necessidade de restituição integral dos valores pagos, uma vez que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da ré, suscitando inobservância do verbete sumular n.° 543, STJ.

Ad argumentandum, pugna pela condenação da requerida a adimplir o distrato, acrescido de juros e de correção monetária, considerando o prejuízo a si imposto pelo não pagamento da referida avença.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
4856962
.

Distribuído (ID
4856963
), coube-me a relatoria do feito
.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4863199
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
4994655
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao percentual fixado ao pedido de condenação da requerido à restituição dos valores pagos pela requerente e, sucessivamente, à sua condenação ao pagamento do distrato.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmando, em 03/12/2008 (ID
4856956
), entre as partes, cujo objeto se coaduna na unidade 604B do empreendimento imobiliário Torres Trivento.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

Prima facie
, destaco o teor do verbete sumular n.° 543, STJ,
in verbis
:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Nesse sentido, importante destacar que a resolução contratual a que se refere o verbete acima transcrito tem cunho judicial, observando que, no caso concreto, o distrato, conforme consta da própria inicial o ocorreu em 04/07/2011 (ID
4856956
), tendo natureza de ato jurídico perfeito e de título executivo, descabendo a sua revisão ou formulação de pedido dessa espécie nesta sede, uma vez que o objeto do pedido encontra-se prejudicado, mormente em razão da presente ação ter sido ajuizada em 02/09/2013, ressaltando que a
Constituição Federal em seu art. 5°, XXXVI dispõe que,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada;

Somado a isso, verifico constar do Termo de Distrato que (ID
4856954 - Pág. 19
):

O eventual descumprimento de qualquer cláusula deste instrumento, por qualquer uma das partes, sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INCC, servindo o presente instrumento como título executivo, restando à parte prejudicada promover a Ação Executória.

Aliás, ao terem as partes renunciado ao ajuizamento de ações visando o pagamento de indenizações à título de danos emergentes e lucros cessantes, resta inviável a cobrança dos referidos valores na presente ação, na medida em que sequer foi alegado algum vício de vontade na realização do distrato.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. MÉRITO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. TERMO DE ACORDO COM QUITAÇÃO IRRETRATÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMISSÕES NÃO PAGAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Do mérito. A relação contratual de representação comercial em análise teve início em dezembro de 2004 entre a primeira apelante, na condição de representante, e a primeira apelada, na condição de representada. Em maio de 2009, aquela foi sucedida pela segunda apelante e firmou novo contrato com a empresa representada, que teve vigência até dezembro de 2011, momento em que os contratantes assinaram distrato e foi outorgada quitação total, irrestrita, irrevogável e irretratável referente à indenização e comissões pendentes, no valor de R$ 1.279.060.62 (hum milhão e duzentos e setenta e nove mil e sessenta reais e sessenta e dois centavos). Em ato contínuo, foi firmado novo contrato por prazo determinado de doze meses entre a segunda apelante e a segunda apelada, incorporadora da primeira representada, que foi rescindido em junho de 2012. 4.
Não há comprovação da existência de nenhum vício de manifestação de vontade na outorga da quitação pela segunda representante, sucessora da primeira, de forma que ela deve ser considerada válida, não sendo possível pleitear quaisquer valores relativos ao lapso temporal abrangido pela quitação, qual seja, dezembro de 2004 até dezembro de 2011. Precedentes do STJ.
5. No tocante ao período de janeiro de 2012 a junho de 2012, observa-se que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a efetivação de operações que ensejassem o pagamento de comissões e de indenização rescisória, de forma que o pedido autoral também é improcedente nesse ponto. 6. Impossibilidade de fixação de honorários recursais, uma vez que essa verba já foi estabelecida em seu patamar máximo na instância de origem. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJCE; APL 0012056-75.2012.8.06.0075; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto; Julg. 09/05/2018; DJCE 15/05/2018; Pág. 52)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. LIDE TEMERÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PREVALÊNCIA DA QUITAÇÃO. CONCESSÕES MÚTUAS. COBRANÇA INDEVIDA.
Acordo extrajudicial, com concessões mútuas (art. 840, do Código Civil), que importa quitação plena e irrestrita das verbas pretendidas. A vedação do artigo 25, do Código de Defesa do Consumidor, não consubstancia inviabilidade de transação, descabida a revisão judicial de acordos livremente firmados, sem quaisquer vícios de consentimento;
. Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; APL 1037341-42.2015.8.26.0576; Ac. 9605022; São José do Rio Preto; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 06/07/2016; DJESP 20/07/2016)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO FASE RECURSAL CONTRADITÓRIO OBSERVADO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ POSSIBILIDADE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PAGAMENTOS IMPONTUAIS DISTRATO EXTRAJUDICIAL COM AMPLA E IRRESTRITA QUITAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese a rigidez dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil/15, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a juntada de documentos que não sejam novos, durante a fase recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, desde que respeitado o contraditório e não haja má-fé por parte daquele que a requereu. 2.
O acordo extrajudicial, anterior ao ajuizamento da ação, que expressamente dá plena, geral e irrestrita quitação, para nada mais reclamarem referente ao Contrato que ora rescinde impossibilita a cobrança dos valores referente diferenças decorrente de pagamentos impontuais, na medida em que sequer foi alegado algum vício de vontade na realização do distrato
. 3. Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00235523020178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019)

CONCLUSÃO

Assim, não merece a sentença atacada qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto

Belém, 26/05/2021